Tribunal: TJDFT
Processo: 0749786-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0749786-20.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCELO ALEXANDRE AMARAL DALAZEN RECORRIDO: LUCIA HELENA SAMPAIO DE MIRANDA DESPACHO Defiro o pedido de retirada do processo da 5a sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial física, haja vista o pedido de sustentação oral, devendo o douto advogado observar as normas regimentais quanto à obrigatoriedade de inscrição para a sustentação. As sessões presenciais serão realizadas no Plenário do Fórum José Júlio Leal Fagundes, Bloco I, térreo, onde o douto advogado deve comparecer no dia da sessão. Brasília, 4 de abril de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator